Tribunal: TJES
Processo: 5006542-43.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006542-43.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHEL SANSAO PETERLI
RECORRIDO: ESQUADRIAS BARROS LTDA - ME
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006542-43.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
MICHEL SANSAO PETERLI

RECORRIDO:
ESQUADRIAS BARROS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. BOANERGES ELER LOPES

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO
. FALTA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MICHEL SANSAO PETERLI
em face de r. sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido exordial.

Observo, no entanto, que o Recorrente não efetuOU o preparo recursal. Como também não sequer pedido de assistência judiciária gratuita, entendo como já deserto o recurso interposto.

Dessa forma, em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursais, constato que o recurso é deserto, razão pela qual lhe deve ser negado seguimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado, em razão da deserção.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.